Tribunal: TJMT
Processo: 1011223-81.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011223-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO CELIO ROSA - CPF: 203.260.171-00 (AGRAVANTE), S. C. ROSA & CIA. LTDA - CNPJ: 70.496.138/0001-09 (AGRAVANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), VALDEIR DE SOUZA FERREIRA - CPF: 851.223.191-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO -
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO DO RÉU -
DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 - PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
NA ADPF 828 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente o
indeferimento da tutela de evidência de expedição de mandado de despejo do réu
por falta de pagamento de aluguel residencial, ante a prorrogação da
medida cautelar anteriormente deferida
na ADPF 828
até 31 de outubros de 2022, em razão dos reflexos financeiros e sociais da Pandemia de COVID-19.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011223-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO CÉLIO ROSA E
S. C. ROSA & CIA LTDA.

AGRAVADO: VALDEIR DE SOUZA FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SEBASTIÃO CÉLIO ROSA
e

S. C. ROSA & CIA LTDA.
, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, de indeferimento da tutela de evidência de expedição de mandado de despejo do réu.

Os agravantes relatam que ingressaram com ação de despejo pleiteando a restituição da posse de seu imóvel (comercial) afim de nele expandir seu negócio, requerendo como tutela de urgência, o deferimento do despejo, ante a notificação que ocorrera em dezembro de 2021, bem como em detrimento do não pagamento de alugueis desde dezembro.

Aduz que o agravado, até o momento da notificação, honrava com suas obrigações contratuais, mas após tomar conhecimento que daria fim na relação contratual, passou a deixar de pagar os alugueis, estando inadimplente desde janeiro do ano corrente; comenta que o perigo da demora consiste na inadimplência e a impossibilidade de fazer os ajustes necessários ao bem locado, para posteriormente ser utilizado na ampliação do seu negócio.

Requereram a concessão do efeito ativo, para que fosse deferida a tutela a fim de compelir o agravado a desocupar o imóvel no prazo de 5 dias corridos. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida
.

Mesmo intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Müller
,
Procuradora de Justiça
, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como registrado quando da apreciação da liminar recursal, consta nos autos de origem que o contrato de locação inicialmente estabelecia prazo de 02 (dois) anos, iniciando-se em 01.10.2013 com término em 30.09.2015. Após o prazo, os agravantes relatam que o contrato passou a vigorar termo indeterminado.

Os agravantes alegam que notificaram o agravado. Os áudios apresentados revelam que a intenção do agravado também não é permanecer no imóvel, mas não reúne condições financeiras para tanto e necessita de um prazo não estabelecido pelo agravante (pessoa física).

Ao que tudo indica, as partes caminham para uma solução amigável e o despejo não se revela a medida razoável a ser adotada neste momento. Na decisão agravada o Magistrado consignou:

“
Diante do disposto na Lei n. 14.216/21, bem como com o teor do Julgamento da ADPF n. 828, não se afigura possível, neste momento, o deferimento da liminar desta natureza ora pretendida.”

Apesar do alegado inadimplemento do agravado e a alegação de que os fundamentos recaem sobre direito à moradia, a situação de calamidade surgida pela pandemia do COVID-19, trouxe algumas exceções e situações a ensejar interferência nas relações financeiras e econômicas.

Nesse passo, uma delas se caracteriza pela suspensão das determinações de despejo, em razão das Leis 14.216/2021; Lei no 14.010/2020; art. 59, § 1o e IX da Lei no 8.245/1991.

Cito precedente deste Egrégio Tribunal nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NULIDADE DE CITAÇÃO, PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA, AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E MÉRITO DA AÇÃO RESCISÓRIA – MATÉRIAS A SEREM ARGUIDAS EM SEDE DE DEFESA – CUMPRIMENTO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DA LEI No. 14.216/2021 E DA ADPF 828 - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 4. Ademais, quanto ao mérito referente à falta dos requisitos da concessão da tutela de urgência, sem maiores digressões, importa salientar que, ainda que não tivesse sido concedida a indigitada liminar, o cumprimento do mandado reintegratório/a imissão do agravante na posse do imóvel estaria obstada, em razão do que dispõe a Lei no. 14.216/2021, que estabelece medidas excepcionais em relação a cumprimento de medidas de desocupação de imóvel exclusivamente urbano. 5. Destaca-se que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, estendeu até 31/03/2022 as regras que suspendem os despejos e as desocupações, sendo que a medida vale para imóveis tanto de áreas urbanas quanto de áreas rurais, por entender que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada. 6. Desse modo, evidente que a hipótese se amolda ao que dispõe a ADPF 828, razão pela qual, a despeito do deferimento liminar da ação, deveria ser suspensa a eficácia da sentença objurgada até o dia 31 de março de 2022, ou seja, o mandado reintegratório não poderia ser cumprido”
(N.U 1018724-23.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL - LIMINAR DEFERIDA - ARTIGOS 46, §2o, E 59 §1o, INCISO IX, DA LEI No. 8.245/1991 - REQUISITOS PRESENTES - INCIDÊNCIA DA LEI 14.216/2021 E DA ADPF 828 - RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação de Despejo por falta de pagamento de aluguel residencial, cabe o deferimento da tutela de urgência se estiverem presentes todos os requisitos dos artigos 46, §2o, e 59, §1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/1991. A medida comporta, porém, suspensão excepcional até 31 de março de 2022 em razão dos reflexos financeiros e sociais da Pandemia de COVID-19 (Lei no. 14.216/2021 c/c ADPF 828)”
(N.U 1020095-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

E, como cediço, o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 828 DF 0052042-05.2021.1.00.0000, prorrogou até 31.10.2022 a suspensão de despejos e desocupações coletivas, para áreas urbanas e rurais, em razão da pandemia de COVID-19, conforme Lei no 14.216/2021.

Eis o precedente:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional. 3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão. 6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022
.” (STF - ADPF: 828 DF 0052042-05.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/06/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022